Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702465-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA EMBARGADO: ROSANE QUEIROZ GALVAO DESPACHO Intime-se a embargada/apelante para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos apelados, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator